Tribunal: CARF
Processo: 13794.000207/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.000207/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.802 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
CLAUDIA FERNANDA AMARAL SALGADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 12-43.596 da 10a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ(2) (fls. 40 e segs).
“Foi lavrada em 10/11/2008 Notificação de Lançamento relativa ao exercício de
2007, ano-calendário 2006, fls. 04/08, em nome de CLAUDIA FERNANDA
AMARAL SALGADO, tendo sido dada ciência em 28/11/2008, para apuração de
imposto de renda da pessoa física suplementar (cód. 2904), no valor de R$ 5.599,00, e
acréscimos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.000207/2008-01
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.802 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000207/2008-01

2. A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao
exercício de 2007, ano-calendário 2006, de modo a caracterizar a(s) infração(ões)
“Dedução Indevida de Despesas Médicas”. Foram glosadas despesas, no valor total de
R$ 20.360,00, conforme descrição dos fatos às fls. 08, referentes aos pagamentos
declarados em favor de Luciane Silveira de Abreu Teixeira e Dayane Figueira Purger,
tendo em vista que intimada a comprovar o efetivo pagamento, mediante juntada de
cópias de cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias ou em caso de
pagamento em espécie, extrato bancário com a respectiva correlação entre o saque e o
recibo, a contribuinte não logrou fazê-lo.
3. Inconformada com a notificação, a contribuinte apresentou, tempestivamente,
a impugnação de fls. 02/03, alegando em suma:
3.1. que quando recebeu a intimação para comprovar os pagamentos, foram
anexados cópias dos recibos emitidos por Luciane Silveira de Abreu Teixeira e
Dayane Figueira Purger, bem como declarações firmadas pelas fisioterapeutas, onde
descreve os atendimentos havidos para a própria e para seu filho dependente JASON
RODRIGUES DE ALBUQUERQUE NETTO, além da informação de que os
pagamentos foram efetuados em espécie.
3.2. que considerando a inexistência de proibição do pagamento em espécie e
pelo fato de os pagamentos terem sido feito em valores pequenos em diversos meses,
requer o cancelamento da cobrança em tela.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Da dedução de despesas médicas
7. As regras para a dedução de despesas médicas na base de cálculo do IRPF
estão previstas no artigo 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, restringem-se
àquelas pagas pelo contribuinte, que se refiram ao tratamento dele próprio e/ou seus
dependentes e cujos comprovantes contenham as informações discriminadas no inciso
III do parágrafo 2o do referido artigo.
8. Saliente-se que os fatos que ensejam dedução da base de cálculo do imposto
devem ser devidamente comprovados com elementos que não deixem margem a
dúvida quanto existência do direito do contribuinte. As alegações desprovidas de
meios de prova que as justifiquem não podem prosperar, visto que é assente em
Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
9. Assim prevê a Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.802 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000207/2008-01

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;(g.n.)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
10. Em princípio, admitem-se como provas idôneas de pagamentos, os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, desde que preenchidas
as formalidades especificadas no art. 8o, §2o, III da Lei 9.250/1995 acima transcrito.
Entretanto, existindo dúvida por parte do fisco quanto à idoneidade do documento,
pode este solicitar provas não só da efetividade do pagamento, mas também da
efetividade dos serviços prestados pelos profissionais. O artigo 73, § 1o do Decreto no
3000, de 26 de março de 1999, prevê tal procedimento:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)
11. Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam elidir a imputação da irregularidade. Assim, as dúvidas
suscitadas acerca da efetividade dos pagamentos e dos serviços prestados dão
subsídios à fiscalização para exigir outros meios de provas complementares, como
documentos que comprovem o efetivo pagamento.
12. Cumpre ressaltar que o imposto de renda tem relação direta com os fatos
econômicos. Quando se tributa um ato jurídico, está-se tributando, na verdade, o fato
econômico que está por detrás dele. Não pode o contribuinte alegar simples forma
jurídica se o fenômeno econômico não ficar provado.
13. É oportuno citar que o Código de Processo Civil, art. 333, dispõe que ... “o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
Conclui-se que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do
fato.
14. A título ilustrativo, pode-se citar recente jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução
de despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços. (Acórdão 104-22.781, de 2007).
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
(Acórdão 102-48.922, de 2008).
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.802 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000207/2008-01

DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos de
prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou odontológicos,
quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa hipótese, justifica-se a
exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para a comprovação da
efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC 104-23.311, de
2008).
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e o
pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48.510, de 2007).
DESPESAS DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO - VALORES NO LIMITE DA
ISENÇÃO MENSAL DO IMPOSTO DE RENDA - INTIMAÇÃO PELA
FISCALIZAÇÃO
-
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO -
MANUTENÇÃO DA GLOSA - A fiscalização pode e deve intimar o contribuinte a
comprovar o efetivo pagamento e prestação do serviço de despesas médicas vultosas.
Não comprovado, é de se manter a glosa. (Acórdão 106-16.792, de 2008).
15. A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, desta
forma, condicionada a comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, sempre que,
ao seu juízo, a autoridade fiscal lançadora o requerer. Assim sendo, para gozar as
deduções com despesas médicas, não basta ao contribuinte a disponibilidade de
simples recibos, cabendo a este, se questionado pela autoridade administrativa,
comprovar, de forma objetiva o efetivo pagamento realizado.
16. O procedimento fiscal adotado no presente caso, frise-se, foi pautado nas
normas acima expostas, mais especificamente o artigo 73, § 1o do Decreto no
3000/1999, que dá à autoridade fiscal lançadora a prerrogativa de, ao seu juízo, exigir
do contribuinte comprovação suplementar do efetivo pagamento das despesas médicas
deduzidas.
17. Na impugnação, o defendente reapresentou os mesmos recibos
desacompanhados de qualquer prova suplementar, apenas alegando que o pagamento
foi feito em espécie. Veja-se que mesmo no caso de pagamento em espécie, como bem
explicitado na descrição dos fatos da presente Notificação de Lançamento, haveria
como a contribuinte provar que possuía numerário suficiente em mãos para efetuar os
pagamentos (extratos bancários mensais).
18. Cabe neste ponto esclarecer que a necessidade de provar o alegado é ônus
do contribuinte e está prevista no art. 36 da Lei 9.784/1999 que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
19. Assim sendo, em razão da falta de comprovação mais específica que
corrobore as informações contidas nos recibos, os quais, a teor do estipulado no artigo
73, § 1o do Decreto no 3000/1999 (RIR/99), não foram aceitos pela autoridade fiscal
lançadora como provas bastantes das despesas médicas deduzidas, mantenho a glosa.
20. Dessa forma, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário.”

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.802 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000207/2008-01

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 50 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
Do art.73 do Decreto no 3.000 de 1999, já aqui transcrito, a autoridade fiscal, se
entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da
natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério,
elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da
efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.802 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000207/2008-01

ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência feita pelo
auditor responsável pela ação fiscal de elementos adicionais de provas, pois tem-se que o valor
deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar que em
tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja possível a apresentação de elementos
que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo
parcialmente.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.802 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000207/2008-01

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital